Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ERRO DE PROCEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA E BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016-TJDFT. RECURSO PROVIDO NA PARCELA CONHECIDA.
1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço, notória a dificuldade da autora-agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição da agravante para solidariamente cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder todo o histórico de atendimento odontológico da paciente, documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão.
2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados pela parte que requereu a perícia.
3. Ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado deve assumir o ônus de custear, pelo menos em um primeiro momento, as despesas com o pagamento dos peritos (art. 95, § 3o, do CPC), encargo que não deve ser repassado automaticamente à parte adversa. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, mediante a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
4. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, provido.